Tribunal: TJMT
Processo: 0050244-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050244-70.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARI ZANETTE - CPF: 391.317.269-68 (EMBARGADO), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO - CNPJ: 19.465.112/0001-46 (EMBARGANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POXOREU - CNPJ: 19.057.303/0001-79 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM NÃO ACOLHIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNANIME.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – ID.

50157463

EMBARGANTE: ARI ZANETTE

EMBARGADO:
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APENAS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO LEGITIMATIONIS – CONVERSÃO DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA – MÉRITO – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DEMANDA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - Em razão do princípio da perpetuatio legitimationis, não é possível a inclusão de terceiros, no caso, do Município, após a citação, em especial, agora, na véspera do deslinde da fase recursal das vias ordinárias.

II – A conversão da pretensão reintegratória em perdas e danos também não encontra a menor guarida, na medida em que, além de não envolver obrigação impossível, conforme decidido expressamente pelo Acórdão embargado, tal pleito não pode sequer ser conhecido, por constituir flagrante inovação recursal.

III – Diferentemente do que afirma o embargante, o
decisum
não é omisso, contraditório ou obscuro, tampouco citra, ultra ou extra petita.

IV - Não há nenhuma ilegalidade em condicionar a retirada dos ocupantes à regularização do assentamento dos integrantes das Associações, como ocorre em todo cumprimento de sentenças dessa natureza.

V – Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da demanda mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

VI – Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

VII – O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – ID.

50157463

EMBARGANTE: ARI ZANETTE

EMBARGADO:
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Joao Manoel Antonio London da Silva, OAB-MT 19544/O, pelo embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração contra a parte final do voto vogal que, após de acompanhar a relatora para negar provimento ao Recurso, ressalvou que “a
reintegração de posse deverá ocorrer depois de o Estado ou o Município providenciar local para assentar com um mínimo de dignidade os ocupantes, pequenos e humildes produtores rurais
.

O embargante alega omissão e contradição em vista da condição imposta, pois configuraria “
erro grave que o torna nulo diante do previsto nos artigos 141 e 492 do CPC
”, uma vez que, respectivamente, é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas e proferir “
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Aponta violação aos princípios da adstrição, da congruência ou da conformidade, ante as “
sentenças citra petita, ultra petita e extra petita
”, o que implicaria na nulidade por ter condicionado a reintegração a ato de terceiro alheio ao processo.

Argui também que inserir esse requisito, não pleiteado, e ao mesmo tempo reconhecer o seu direito e o esbulho praticado pelos embargados torna obscuro o
decisum
. E mais, que nem o Município e nem o Estado integraram a lide.

Na sequência, apresenta rol de questionamentos e argumenta que ficaram provados os atos criminosos praticados pela Associação embargada, consistentes na invasão e venda para terceiros, assim como a má-fé “
para atingir a finalidade da demanda de acordo com seus interesses, ou seja, a caracterização concreta de litigância de má-fé, que ainda se perpetua, mediante a juntada de petições de forma inoportuna e com a única finalidade de tumultuar o processo
” o que não foi mencionado no aresto.

Anota que é o verdadeiro dono da área e que os “
Embargados criminosos
” não são “
pequenos e humildes produtores rurais
” e “
devem arcar com as consequências de suas atitudes e não atribuir ônus ao Embargante ou terceiros
”.

Conclui “
não haver qualquer possibilidade de alcance de resultado prático e efetivo quanto ao cumprimento da reintegração de posse acaso permanece inalterado o r. acórdão
”.

Prequestiona a matéria, especialmente no que concerne à violação aos dispositivos legais indicados.

É o necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao acompanhar os fundamentos do voto proferido pela relatora, assim como os do parecer ministerial, foi destacado ser incontroversa a doação do imóvel pelo embargante ao Município de Poxoréu, precedida da realização de acordo do qual participaram os representantes das respectivas Associações de Produtores rurais.

Ficou consignado também que a Associação Bela Vista foi criada pelo irmão do presidente da Associação São Benedito, e que este último declarou em audiência que as ocupações foram por ele orientadas, oportunidade em que informou detalhes do ajuste, inclusive a quantidade de hectares e de lotes que foram objeto da composição, o que amparou o provimento do Recurso, como claramente registrado no voto da relatora.

No entanto, não consta do acordo a forma como o embargante, a embargada e o Município resolveriam a questão dos ocupantes da área que excedia o total doado, sendo esse o motivo por que foi incluída a condição para a reintegração.

Diferentemente do que afirma o embargante, o
decisum
não é omisso, contraditório ou obscuro, tampouco citra, ultra ou extra petita.

Importante anotar que na inicial da Ação de Manutenção de Posse proposta em 2012 ele pleiteou a integralidade das terras (477,0617 ha), e para isso anexou os anexou os documentos relacionados a esse local, até mesmo um contrato de arrendamento de 390ha.

Em 13-8-2013 informou que desistiu da posse e da titulação no INCRA de uma área de 413,2066ha, dentro da anteriormente alegada, porque pertenceria ao Município de Poxoréu para implantação de novo distrito na localidade, reduzindo a extensão do objeto para 75,3329ha. Também anexou um mapa, seguindo-se o processamento do feito na Vara Especializada em Direito Agrário e a conversão do mandado proibitório em reintegração de posse, sobre o qual o Ministério Público oficiante se pronunciou no sentido de que deveriam ser observadas as “
cautelas para o cumprimento de decisões judiciais que envolvam conflitos coletivos pela posse da terra
” (Id 25118952).

O Termo de Acordo foi juntado na contestação e nele consta que participaram o Município de Poxoréu, a Associação São Benedito, a Associação Canaã e o embargante, tendo por objeto 303,6718ha. Traz ainda a quantidade de lotes doados pelo Município às Associações, após as formalidades legais, o qual ficou responsável pela execução do projeto.

Desse modo, não há nenhuma ilegalidade em condicionar a retirada dos ocupantes à regularização do assentamento dos integrantes das Associações, até mesmo em virtude da manifestação do MP, acima transcrita, e que, aliás, retrata o que ocorre em todo cumprimento de sentenças dessa natureza.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, e sim manifesta intenção de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, utilizada apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da demanda mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração..

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A relatora é a Desembargadora Serly Marcondes Alves.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Desembargador, Vossa Excelência está julgando o processo pautado sob o n.104?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Sim.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Eu tenho que julgar um recurso de Embargos de Declaração também, oposto sob o Id. 50036490, inclusive fizerem uma questão de ordem (Id. 59431451) que tenho que enfrenta-la.

Assim, um recurso de Embargos de Declaração sou a relatora e o outro recurso de Embargos de Declaração Vossa Excelência é o relator.

Acompanho o voto de Vossa Excelência para negar provimento aos embargos de Vossa relatoria
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

De acordo.

U N Â N I M E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – ID.

50036490 e ID 59431451

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO

EMBARGADO: ARI ZANETTE

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A questão de ordem não prospera.

A um, pois, em razão do princípio da perpetuatio legitimationis, não é possível a inclusão de terceiros, no caso, do Município, após a citação, em especial, agora, na véspera do deslinde da fase recursal das vias ordinárias.

Nesse sentido, precedente bastante específico do TJSP:

OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. Obrigação de Fazer. Reintegração de Posse.
Alteração do pólo passivo da demanda após citação. Impossibilidade. Principio da estabilidade subjetiva da demanda. Perpetuatio legitimationis.
Sentença de extinção. Manutenção. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 994050370276 SP, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 08/02/2010, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2010)

A dois, pois, a conversão da pretensão reintegratória em perdas e danos também não encontra a menor guarida, na medida em que, além de não envolver obrigação impossível, conforme decidido expressamente pelo Acórdão embargado, tal pleito não pode sequer ser conhecido, por constituir flagrante inovação recursal.

Por ocasião do primeiro julgamento foi dito que:

Assim, não há como prevalecer a pretendida retenção pelas benfeitorias realizadas e/ou
conversão da ação em perdas e danos, mormente por se tratar tal pedido de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A corroborar essa tese, precedente do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REPARO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO MAGISTRATO DE PRIMEIRO GRAU.
Caso dos autos em que o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não foi submetido à análise do magistrado de primeiro grau. Evidentemente, tal conduta processual configura inovação recursal e ameaça, com supressão de instância, princípios básicos que compõem o devido processo legal substancial e formal
. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70082180217, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 24-10-2019)

Pelo exposto, sem mais delongas, rejeito sumariamente a questão de ordem.

É como voto.

U N Â N I M E

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto, com inclusão de adendo quanto ao cumprimento do mandado pelo 1o e o 2o Vogal (ID 49031549).

Irresignada, a ré/apelante/embargante Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito aduz que o acórdão não considerou que as ocupações foram praticamente consentidas, em toda a área, para somente, pouquíssimo tempo depois, ter sido realizado acordo entre as partes, sem entretanto ter sido estabelecido nesse indigitado acordo, consensualmente, entre todos, quais seriam as partes de cada um, suas delimitações e localizações.

Sustenta que, se a doação foi procedida de acordo, com a participação das apelantes, se o ingresso dos seus integrantes ocorreu com autorização e sob o comando dele, e que, embora tenha participado do acordo, não tomou conhecimento de que a área remanescente ficaria para o Apelado, restou induvidoso que a renúncia de posse foi então imprecisa que houve confusão.

Alega que, não pode deixar de ser considerado que Ari Zanete doou toda a área e não apenas parte dela, como se extrai dos termos do Acordo que ele próprio trouxe aos autos (ID 50036493).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a ré/apelante/embargante Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito aduz que o acórdão não considerou que as ocupações foram praticamente consentidas, em toda a área, para somente, pouquíssimo tempo depois, ter sido realizado acordo entre as partes, sem entretanto ter sido estabelecido nesse indigitado acordo, consensualmente, entre todos, quais seriam as partes de cada um, suas delimitações e localizações.

Sustenta que, se a doação foi procedida de acordo, com a participação das apelantes, se o ingresso dos seus integrantes ocorreu com autorização e sob o comando dele, e que, embora tenha participado do acordo, não tomou conhecimento de que a área remanescente ficaria para o Apelado, restou induvidoso que a renúncia de posse foi então imprecisa que houve confusão.

Alega que, não pode deixar de ser considerado que Ari Zanete doou toda a área e não apenas parte dela, como se extrai dos termos do Acordo que ele próprio trouxe aos autos (ID 50036493).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar em que pese tenha restado comprovada a indigitada doação das terras, infere-se do respectivo Termo de Acordo firmado, em 31 de julho de 2013, entre o Município de Poxoréo, a Associação São Benedito (representada por Luís Pereira), a Associação de Moradores Canaã (representada por Mauricio Bortolo) e Ari Zanette (representado por Neri Paulo Zanette) (ID 25118975 - Pág. 3/6), infere-se que tal ato de liberalidade deu-se somente em relação a parte da área.

E quanto à referida área remanescente, o acervo probatório contido dos autos dá conta do efetivo exercício da posse pelo autor/apelado, ora embargado, bem como que este nela promoveu a exploração de atividade econômica para atender a função social da propriedade (ID 25118453 – Pág. 3/ID 25122987).

Com efeito, o representante da Associação São Benedito na época (Sr. Luis Pereira), afirmou que embora desconhecia a porção de terras mantida para o autor/apelado/embargado, tinha plena ciência que referida área remanescente tinha outra destinação.

Ainda, os próprios representantes das associações que integram o polo passivo desta demanda confirmam que a invasão deu-se no ano de 2013, o que se corrobora pelas atas de reuniões por elas mesmas colacionadas aos autos.

Ora, como bem pontuado no voto condutor do aresto, as provas coligidas aos autos creditam, em favor do ora embargado e não da ora embargante, um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse por aquele (embargado) e a turbação/esbulho praticado pelas rés, sendo uma delas a ora embargante, de maneira que o reconhecimento e o amparo da proteção possessória é medida que se impõe.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da ora embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, REJEITO estes embargos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

São duas ações?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/2o VOGAL)

Ocorre que as partes embargaram de dois pontos do voto. A Desembargadora Serly Marcondes Alves encaminhou para minha análise o recurso que questionava a parte final do voto vogal por mim proferido.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Que competia a Vossa Excelência esclarecer.

Estou de acordo.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

QUESTÃO DE ORDEM NÃO ACOLHIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNANIME.